Tribunal: TJES
Processo: 0007764-35.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007764-35.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH MARTINS LOPES

APELADO: DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, no qual a parte autora pleiteava a redução da taxa de juros remuneratórios, por considerá-la superior à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal não consignado, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382/STJ), não se aplicando às instituições financeiras os limites do Decreto nº 22.626/1933 (Súmula nº 596/STF).

4
. A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, apenas se constatada uma discrepância substancial e injustificada em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

5.
A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, no caso concreto, não se revela exorbitante a ponto de configurar vantagem manifestamente exagerada para a instituição financeira, inserindo-se na margem de flutuação natural do mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação cível conhecida e desprovida.

7.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de juros remuneratórios por instituições financeiras não se submete aos limites da Lei de Usura (Súmula nº 596/STF). 2. A mera estipulação de juros em patamar superior à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo-se para sua configuração a demonstração de uma vantagem manifestamente excessiva por parte da instituição financeira, o que não ocorre quando a taxa contratada se encontra dentro de uma faixa de variação razoável em relação à média.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 382 e nº 297; STJ, AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013, DJe 21.10.2013; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZABETH MARTINS LOPES
em face da r. sentença de id. 14473798 que, nos autos da
ação
declaratória de revisão de cláusula contratual
proposta em face de
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (id. 14473799), aduz a parte apelante, em síntese, que os juros remuneratórios aplicados no contrato são superiores à taxa média praticada pelo mercado, pelo que requer sua redução.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 14473802 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007764-35.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH MARTINS LOPES

APELADO: DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZABETH MARTINS LOPES
em face da r. sentença de id. 14473798 que, nos autos da
ação
declaratória de revisão de cláusula contratual
proposta em face de
DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (id. 14473799), aduz a parte apelante, em síntese, unicamente a tese de que os juros remuneratórios aplicados no contrato são superiores à taxa média praticada pelo mercado, pelo que requer sua redução.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 14473802 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Quanto aos juros remuneratórios, requer a parte apelante sua redução.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o
Contrato
n° 39.149410-4

verifico que a taxa mensal foi fixada em 8,50% ao mês (fl. 16; fl. 72), enquanto ao tempo da contratação (05/10/2019) a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado consubstanciava 5,88%.

Assim, na linha do que restou estabelecido na sentença,

não se constata discrepância em relação à taxa média de mercado que tenha imposto uma vantagem exagerada à parte autora.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO

e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015 e do Tema 1.059 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)